Tribunal: TJMT
Processo: 1015482-50.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015482-50.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DHALYLA THAYNARA SANTOS DE LIMA - CPF: 053.890.281-71 (RECORRENTE), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a reclamada

R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais.

2. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Os descontos indevidos referente a empréstimos, sem provas da contratação, ensejam o reconhecimento de falha na prestação do serviço, especialmente, quando o consumidor tem o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar o reclamado ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento que o banco reclamado não comprovou a origem do contrato de empréstimo e inseriu indevidamente do nome da recorrida perante os órgãos de proteção ao crédito.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório e os juros aplicados a partir da sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de indenização por danos morais.

A recorrida informa que é correntista do banco recorrente e que não possuí nenhum empréstimo junto ao banco. Assevera que, na data de 03.04.2021, foi surpreendida com uma ligação de cobrança referente a empréstimo que nunca efetivou. Salienta que tentou o fato nada conseguiu resolver administrativamente, frisando que nenhum depósito sobre o mesmo foi feito em sua conta, recebendo posteriormente um SMS do SERASA informando da negativação o valor.

Acosta extrato de negativação, gravação em filma o extrato da sua conta com ausência de cobrança de empréstimo, print do aplicativo link de renegociação e relatório de empréstimo fornecido pela preposta do banco.

O recorrente alega que a recorrida contratou um cartão de crédito e o empréstimo n. 3200000114020, que foi disponibilizado para na conta da recorrida para liquidação de outro contrato (no 320000110530) e cartão de crédito. Acosta Proposta de Abertura de Conta, documento de identificação, foto da recorrida e extrato financeiro.

Assim, não havendo a juntada de contrato, a fim de comprovar a legalidade dos contratação dos empréstimos, resta caracterizada falha na prestação do serviço, posto que empresa recorrente não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

Verifica-se, ainda, que a reclamante, na tentativa resolver administrativamente a questão, procurou o Banco, sendo fornecido pela preposta do recorrente um extrato financeiro do suposto contrato de empréstimo, não obtendo nenhuma solução administrativa, fato este não impugnado na contestação.

Dessa forma, a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços da reclamada deve ser mantida, especialmente, porque houve a inscrição do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há registro de registros preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece redução, pois, está de acordo com o valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022